Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-59.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001723-59.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALDENIR MORAES COUTINHO - CPF: 139.567.601-15 (AUTOR), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (REU), MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (REU), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (REU), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (REU), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELA DEFESA - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM 10/11/2017 – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO QUE NÃO PRODUZ EFEITO INTERRUPTIVO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO EM 06/12/2017 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 07/02/2020 – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo
a quo
para ajuizamento da Rescisória é o dia seguinte ao trânsito em julgado. E a interposição de recurso inadmissível, equivocado ou incabível não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo para fins de cômputo do trânsito em julgado.

2 – No caso concreto,
o acórdão proferido no RAC 25.655/2017 foi publicado em 10/11/2017, cujo prazo final para a interposição do recurso cabível se deu em
06/12/2017
. Considerando que o Autor interpôs Agravo Interno, isto é, recurso manifestamente incabível e que não produz efeito interruptivo, o trânsito em julgado se operou em
06/12/2017
, o que significa que o prazo decadencial da Rescisória se deu em 06/12/2019, ou seja, antes da data da distribuição desta Rescisória, feita em
07/02/2020
.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 1001723-59.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Valdenir Moraes Coutinho
visando desconstituir o Acórdão proferido no RAC n.º 0035128.39-2004.8.11.0041, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Anulatória n.º 140/1994 (Código 163207), ajuizada em face de
Carlos Daly Dalcol Trevisan, Maria Madalena Paiva Ribeiro, Tatiana Trevisan e Auto Posto Trevisan - EIRELI
.

O Autor sustenta que a sentença rescindenda violou os artigos 102 e 105 do Código Civil de 1916, lei vigente à época dos fatos, máxime porque convalidou negócio jurídico praticado mediante simulação.

Assevera que a 7.ª Alteração do Contrato Social do
Auto Posto Terra Nova Ltda.
(atualmente
Auto Posto Trevisan – Eireli
), que foi registrada em 06/01/1993 sob o n.º 930.133.781, aparentou a transferência de direitos de
Tatiana Trevisan
(com 10% das cotas) para
Maria Madalena Paiva Ribeiro
, quando, na realidade, desde 23/11/1992,
Tatiana Trevisan
já não pertencia mais ao corpo societário do
Auto Posto Terra Nova Ltda
, face à reinclusão do Autor.

Quanto ao propalado erro de fato, o Autor afirma que a sentença está pautada em premissa equivocada, haja vista que não teve qualquer participação no processo engendrado pelos Réus, figurando como terceiro de boa-fé, tendo sido o único prejudicado.

Forte nesses argumentos, pleiteou o reconhecimento de violação aos artigos 102, I, e 105, ambos do Código Civil de 1916, e também por estar configurado o erro de fato, a fim de rescindir a sentença, proferindo-se novo julgamento com a consequente procedência do pedido anulatório da 7.ª alteração do Contrato Social do Auto Posto Terra Nova Ltda., registrado em 06 de janeiro de 1993, assim como as alterações subsequentes, invertendo-se os ônus da sucumbência.

O
pedido de tutela de urgência

foi indeferido no ID 35064978.

O
Auto Posto Trevisan Eireli
e
Carlos Daly Dalcol Trevisan
apresentaram contestação no ID 43577645 e, preliminarmente, suscitaram a
falta de interesse de agir
, pois a pretensão do Autor está pautada no reexame de provas, já que não está configurada nenhuma das hipóteses do artigo 966 do CPC. No mérito, pugnaram pela improcedência do pedido, com a reversão da multa em seu benefício.

Maria Madalena Paiva Ribeiro
e
Tatiana Trevisan
apresentaram contestação nos IDs 66365468 e 71235958. De proêmio, suscitaram a
decadência
do direito de ajuizar a demanda.

Aduziram que, em 08/11/2017, a Apelação interposta pelo
Autor foi julgada pelo Órgão Colegiado, cujo
voto condutor foi proferido pelo Relator Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho,
que manteve a sentença. Afirmaram que o acórdão foi publicado em 10/11/2017, tendo sido interposto Agravo Interno que não foi conhecido.

De acordo com as Rés, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a “
interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não tendo o condão de interromper/suspender o prazo para interposição do recurso cabível
” (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 934.822).

A partir deste entendimento, na visão das Rés, se a
decisão colegiada
foi publicada em 10/11/2017, tendo em vista que o prazo final para a interposição do recurso cabível se deu em 06/12/2017 por que o Agravo Interno não foi conhecido, asseveraram que o termo final para o ajuizamento da Rescisória se deu em 06/12/2019, isto é, antes da data distribuição ocorrida em 07/02/2020, o que significa que o Autor decaiu do direito de manejá-la.

Em seguida, arguiram
inépcia da inicial
, pois a Rescisória está dirigida contra a sentença, quando deveria ter como objeto o acórdão. No mérito, pugnaram pela improcedência do pedido.

Impugnação apresentada no ID 76547966.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de manifestar por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021